Tribunal: TJDFT
Processo: 0714288-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714288-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE RODRIGUES CAMPOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELLE RODRIGUES CAMPOS contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 45803051), o agravante sustenta que: 1) a sua atual situação financeira impossibilita o pagamentos das custas judiciais para interposição e tramitação do presente recurso; 2) é parte em ação de busca e apreensão em virtude de sua suposta inadimplência junto ao agravado; 3) juntou declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, os quais demonstram que não possui condições de arcar com o pagamento das custas sem comprometimento da sua subsistência; 4) é portadora de doença grave (esclerose múltipla); 5) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) possui o entendimento que a gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que receba rendimentos mensais até 5 salários mínimos; 6) encontra-se superendividada com descontos que comprometem substancialmente sua renda; 7) sua renda não chega a 3 salários mínimos líquidos. Requer, ao final, a concessão da gratuidade judiciária. Preparo dispensado (art. 97, § 7o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (46730109). É o relatório. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. No caso, embora alegue que não possui condições de arcar com as despesas processuais, o agravante não apresentou documentos suficientes destinados a comprovar a sua hipossuficiência. Intime-se o agravante para, em 5 dias, comprovar seus rendimentos dos últimos 3 meses, com os descontos efetuados que ensejaram o superendividamento alegado. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator